Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703303-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: B. B. Y. S. RECORRIDA: S. S. M. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA ANUAL. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c dano moral), julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, condenar a requerida a custear o tratamento fisioterápico intensivo com tratamento neuromotor com método THERASUIT, tratamento com terapia ocupacional com profissional especializado em atendimento neuropediátrico com formação de Bobath e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico, na forma prescrita pela médica assistente, pelo tempo que for necessário ao reestabelecimento da saúde da autora e enquanto vigente o contrato, sem limite de sessões, sob pena de multa a ser fixada em eventual fase de cumprimento de sentença. Condenou, ainda, a ré ao pagamento de compensação por dano moral. 2. Se a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC — confirmação de tutela provisória, o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo, em especial por não se vislumbrar na hipótese a probabilidade do direito em favor da recorrente. 3. É descabida a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 4. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. 5. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 6. É abusiva a cláusula contratual que impõe a interrupção do necessário tratamento diante do esgotamento do número de sessões anuais assegurados como atendimento mínimo previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por ser incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV), em especial quando o estado clínico do paciente exige a submissão da terapêutica multidisciplinar de forma continuada. Precedentes. 7. Não se conhece de pleito subsidiário, consistente na aplicação do sistema de coparticipação a fim de que a autora arque com metade dos valores decorrentes das sessões que forem realizadas em quantitativo superior ao limite anual, por se tratar de inovação recursal, o que viola o duplo grau de jurisdição. Ademais, não há previsão contratual nesse sentido. 8. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 9. Revelando-se desproporcional a fixação do valor da indenização por dano moral, há de ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. Possível a fixação de astreinte caso a parte ré não cumpra com a imposição judicial. 11. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos. 12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51, inciso IV, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, asseverando a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro destes pactos. Acrescenta que a cláusula que prevê a cobertura de número limitado de sessões por ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS, de tal sorte que não há que se falar em sua abusividade; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, afirmando que não pode ser condenada ao pagamento, de forma integral, das despesas auferidas pela recorrida com profissional/local não credenciados, pois existem limites à eficácia do contrato celebrado, não sendo viável a ampliação da cobertura, sob pena de ofender o princípio da boa-fé contratual; c) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que a sua recusa decorreu do exercício regular de um direito, pois agiu de acordo com o previsto expressamente no contrato. Defende que a interpretação de cláusula contratual não enseja condenação por danos morais. Pleiteia o afastamento da reparação a esse título. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado seja reduzido a patamares razoáveis. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 30273110 - Pág. 19). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. [...] (AgInt no REsp 1956106/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/10/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). No que concerne ao apontado malferimento ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, também não cabe subir o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou: “[...] não ser razoável a recusa em autorizar o tratamento multidisciplinar indicado para a contenção das consequências da doença que acomete a autora. Dessa forma, deve ser autorizado o tratamento prescrito pelo profissional que acompanha a segurada, no intuito de garantir a saúde da paciente e de observar os princípios da boa fé e da função social dos contratos. Com relação ao pleito subsidiário, consistente na aplicação do sistema de coparticipação a fim de que a autora arque com metade dos valores decorrentes das sessões que forem realizadas em quantitativo superior ao limite anual, trata-se de inovação recursal, a qual não merece conhecimento sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, não há previsão contratual nesse sentido” (ID. 26913446 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “no presente caso, o sofrimento e a angústia provocados pelo descumprimento contratual são aptos a ensejar a compensação por dano moral” e “a fixação da indenização no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais” (ID. 26913446 - Pág. 11), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 30273110 - Pág. 19), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016